Tribunal: TJES
Processo: 0001828-29.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001828-29.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (2)

APELADO: JOCICLEIDE FERREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – CONSUMIDOR – ALEGADO VÍCIO EM PRODUTO – REITERADO PROBLEMA EM MOTOCICLETA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A 3ª APELANTE – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO NA MOTOCICLETA – PROVA TÉCNICA INVIABILIZADA – BEM ATINGIDO POR ENCHENTE – DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL APÓS O SURGIMENTO DOS VÍCIOS – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS FORNECEDORES DE SERVIÇO DA SOLUÇÃO DEFINITIVA DOS PROBLEMAS APRESENTADOS PELA MOTOCICLETA – OPÇÃO PELO CONSUMIDOR PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – HIPÓTESE DO ART
IGO
18, § 1º, II, DA LEI N. 8.078/90 – DANO MORAL CARACTERIZADO –
REITERADOS COMPARECIMENTOS À OFICINA – IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO – FRUSTRAÇÃO EXPERIMENTADA PELO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXCESSIVIDADE VERIFICADA – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA NA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL DE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS HONDA LTDA. CONHECIDA E PROVIDA E APELAÇÕES CÍVEIS DE ESTRELA H. MOTOS SERRA E DE MOTO HONDA DA AMAZÔNIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1
)
Em que pese ter a autora incluído no polo passivo a empresa da qual adquiriu a motocicleta alegadamente defeituosa (Estrela H. Motos Serra Ltda.), além da administradora do consórcio do qual participou e obteve o crédito para aquisição do bem (Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.), depreende-se da petição inicial que vício algum na contratação do consórcio foi suscitado pela autora, que se limitou a relatar a ocorrência de problemas no funcionamento da motocicleta logo após a sua aquisição, o que ensejaria a propositura da ação apenas em face do fabricante e do comerciante.

2)
Embora não se desconheça o entendimento de que a administradora de consórcio deve integrar a mesma cadeia de consumo e ser responsabilizada solidariamente com as demais requeridas por ter contribuído para a disponibilização do veículo defeituoso no mercado, o fornecedor deve responder pelos danos que decorram do serviço que prestou, em conformidade com os arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, não devendo ser responsabilizado – no caso do administrador do consórcio – por supostos vícios de fabricação do produto, uma vez que a sua participação na cadeia de consumo limitou-se à concessão da carta de crédito para aquisição do veículo pela autora.

3)
O § 1º do art. 25 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) prevê que “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”, o que se aplica, na casuística dos autos, ao fabricante e ao comerciante, com a exclusão somente da administradora de consórcio que não contribuiu com a sua atuação, de acordo com a narrativa exordial (Teoria da Asserção), para que ocorressem os danos alegadamente sofridos pela autora.

4
)
Ainda que a responsabilidade pela guarda e conservação do veículo fosse, indiscutivelmente, da autora, o infortúnio (enchente) ocorreu em outubro de 2014, isto é, após o surgimento dos problemas que resultaram no depósito do veículo em oficina entre os meses de junho e julho de 2013, o que leva a duas conclusões: (i) primeira, de que a controvérsia deve ser solucionada à luz do ônus da prova, no tocante a definitiva solução ou não dos problemas apresentados pela motocicleta, dentro do prazo estipulado na legislação consumerista, tendo por base o momento em que se manifestaram (junho a julho de 2013); e (ii) segunda, de que a prova técnica seria de pouca relevância, por ter sido requerida a sua produção cerca de 4 (quatro) anos após a manifestação dos supostos vícios, além de a motocicleta apresentar outros danos oriundos da enchente que atingiu a residência da autora e deixou o veículo submerso.

5)
A argumentação de que as ordens de serviços de 19/06/2013 e 20/06/2013 dizem respeito a mesma passagem da motocicleta na assistência técnica e não foi constatado qualquer problema na bateria que, apenas por precaução, teria sido substituída, é insuficiente para infirmar a narrativa da autora de que os problemas com a motocicleta persistiram, tanto que propôs ação perante o Juizado Especial Cível da Serra, no dia 18/07/2013, sob o fundamento de que “sua motocicleta está apresentando vários problemas e mesmo após a empresa ter concertado (sic) a moto e isso está causando vários transtornos...”, a qual, todavia, foi extinta sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

6)
Acerca da efetiva utilização da motocicleta pela autora, consta da OS 44572, de 27/12/2012, que se encontrava com 1000km (mil quilômetros) rodados quando efetuada a revisão de 6 (seis) meses e, de acordo com a OS 48115, com 1573Km (mil quinhentos e setenta e três quilômetros) percorridos com aproximadamente 1 (um) ano de utilização, em 19/6/2013, o que resulta em média mensal relativamente pequena. A elevada quilometragem mencionada pelas apelantes (3.100Km) consta da OS 48134 (fl. 272), que foi aberta em 20/6/2013, isto é, um dia após a OS 48115, o que descortina aparente erro da assistência técnica ao proceder o registro da quilometragem da motocicleta, a menos que a autora tenha com ela percorrido aproximadamente 1.600km entre os dias 19/06/2013 e 20/06/2013, acerca do que não se tem notícia nos autos.

7)
Deve ser afastada a argumentação das apelantes em prol da improcedência do pedido de indenização, por estar sedimentada a jurisprudência pátria no sentido de que enseja reparação a frustração experimentada pelo consumidor que adquire veículo novo com vícios que exigem reiterados comparecimentos à assistência técnica para reparos, o que é potencializado pela ausência de solução definitiva por parte dos fornecedores de serviços, tal qual verificado no caso concreto.

8)
A quantia fixada na sentença extrapola, significativamente, o que reiteradamente vem sendo definido por este egrégio Tribunal como sendo valor razoável e suficiente, a título de reparação, em demandas dessa natureza, daí porque levando em conta a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, deve a indenização ser reduzida ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da data da citação, ficando mantida a responsabilidade solidária das apelantes Estrela H. Motos Serra Ltda. e Moto Honda da Amazônia Ltda. pelo seu adimplemento.

9)
Apelação cível de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. conhecida e provida para, em relação a ela, julgar extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. Apelações cíveis de Estrela H. Motos Serra Ltda. e de Moto Honda da Amazônia Ltda. conhecidas e parcialmente providas a fim de reduzir a indenização por dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento à apelação cível de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e, por igual votação, conhecer e dar provimento parcial às apelações cíveis de Estrela H. Motos Serra Ltda. e de Moto Honda da Amazônia Ltda., nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de três recursos de
apelaç
ão
cível
, interpostos por
Estrela H. Motos Serra Ltda
. (1ª apelante),
Moto Honda da Amazônia Ltda.
(2ª apelante) e
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
(3ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Jocicleide Ferreira de Lima
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de condenar as requeridas, solidariamente:
(i)
ao pagamento da importância de R$ 10.832,00 (dez mil oitocentos e trinta e dois reais) à autora, a título de indenização por danos materiais;
(ii)
a promoverem o recolhimento do veículo na residência da autora; e
(iii)
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à autora a título de indenização por danos morais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque passo a analisar, em conjunto, as razões contidas nos recursos interpostos.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante
Estrela H. Motos
Serra
, em síntese, que:
(i)
das duas passagens da motocicleta da apelada pela assistência técnica, apenas na segunda oportunidade, no dia 16/06/2013, foram relatados problemas em seu funcionamento, sem que qualquer anormalidade fosse constatada;
(ii)
não ocorreu o retorno da apelada para reparos na motocicleta em menos de seis meses, tendo em vista que o primeiro comparecimento à oficina foi para revisão periódica de 6 (seis) meses;
(iii)
as ordens de serviços com datas de 19/06/2013 e 20/06/2013 se referem a mesma passagem da motocicleta na assistência técnica e, mesmo não sendo constatado qualquer problema na bateria, por precaução, foi procedida a sua substituição;
(iv)
no último comparecimento da apelada à oficina, alegando dificuldades de ligar a motocicleta, não foi verificado qualquer problema, nem sequer sendo aberta uma ordem de serviço;
(v)
a prova documental atesta que a motocicleta percorreu mais de 2.000km (dois mil quilômetros) num período de seis meses, não sendo razoável concluir que não estava em condições de ser utilizada;
(vi)
não foi comprovada a existência de vício ou defeito na motocicleta adquirida pela apelada, que não tenha sido solucionado dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18 do CDC;
(vii)
não houve participação das requeridas no evento que ocasionou a danificação da motocicleta (enchente);
(viii)
na condição de prestadora de serviços de assistência técnica, não praticou qualquer conduta ilegal, tendo observado as orientações da fabricante Honda;
(ix)
estando presente no polo passivo o fabricante (Honda), descabe a responsabilização do comerciante por defeitos porventura apresentados pelo produto;
(x)
inexiste dano moral indenizável, dada a ausência de ofensa a um direito de personalidade; e
(xi)
no caso de ser mantida a indenização por dano moral, deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado na sentença, eis que excessivo, bem como ser estabelecida a data da citação como marco inicial da incidência de juros moratórios.

Sustenta a 2ª apelante
Moto Honda
, em suma:
(i)
não restou constatado qualquer vício ou defeito no funcionamento da motocicleta, que percorreu mais de 3000 km após ser adquirida pela apelada;
(ii)
seria imprescindível a produção de prova pericial para comprovar a ausência de vício ou defeito de fabricação no produto, porém, foi inviabilizada por ter a motocicleta sido atingida por uma enchente;
(iii)
o juiz não detém capacidade técnica para atestar a existência de vício de produto e a realização da prova técnica não foi possível por culpa exclusiva da apelada;
(iv)
ocorreu o descarregamento da bateria da motocicleta, por ausência de manutenção, haja vista ter percorrido 40km em três meses;
(v)
foram instalados itens não originais na motocicleta (rastreador), em oficina não credenciada, o que enseja perda de garantia;
(vi)
a motocicleta percorreu mais de 3000km (três mil quilômetros) entre as duas passagens na oficina, não havendo mais reclamação da apelada, até ser atingida por uma enchente;
(vii)
descabe a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, dada a ausência de situação extraordinária caracterizadora do dano personalíssimo; e
(viii)
subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a condenação, o quantum indenizatório deve ser reduzido diante de sua excessividade.

Por sua vez, alega a 3ª apelante
Administradora de Consórcio Nacional Honda
, em síntese:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a reclamação está adstrita ao funcionamento do produto, sem envolver o contrato de consórcio celebrado com a apelada;
(ii)
por ter participado apenas da fase contratual, nem sequer possui meios técnicos de impugnar as alegações feitas pela apelada;
(iii)
o contrato celebrado com a apelada não possui qualquer irregularidade, nem sequer sendo arguido o descumprimento das obrigações pactuadas, o que torna descabido responsabilizá-la por supostos vícios ou defeitos do produto; e
(iv)
não há nexo causal entre os fatos retratados na presente ação e a sua conduta, na condição de administradora do consórcio que resultou na aquisição da motocicleta pela apelada.

Pois bem. Conforme se infere da síntese das razões recursais, postula a parte autora, em suma, a condenação das requeridas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais e morais que alega ter sofrido em virtude da aquisição de uma motocicleta – junto a 1ª requerida
Estrela H. Motos Serra
, mediante participação em grupo de consórcio administrado pela 2ª requerida
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
– que, de acordo com a sua narrativa, passou a apresentar problemas em seu funcionamento a partir de sua 1ª revisão, realizada 6 (seis) meses após a aquisição.

Portanto, trata-se de matéria corriqueira no âmbito deste egrégio Tribunal e, como também se observa, são convergentes as teses expostas pela 1ª requerida
Estrela H. Motos Serra
e da fabricante
Moto Honda da Amazônia Ltda.
, que compareceu aos autos espontaneamente para contestar os pedidos (fls. 125/154); observando-se a ordem natural de análise das teses jurídicas, deve ser primeiramente examinada a alegada
ilegitimidade passiva

ad causam
da administradora de consórcios. Vejamos.

I. (I)legitimidade passiva da Administradora de Consórcio Honda

Como se sabe, de acordo com a chamada Teoria da Asserção, as questões relacionadas às condições da ação, tais como a
legitimidade passiva
, devem ser aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

I
n casu
, em que pese ter a autora incluído no polo passivo a empresa da qual adquiriu a motocicleta alegadamente defeituosa (Estrela H. Motos Serra Ltda.), além da administradora do consórcio do qual participou e obteve o crédito para aquisição do bem (Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.), depreende-se da petição inicial que vício algum na contratação do consórcio foi suscitado pela autora, que se limitou a relatar a ocorrência de problemas no funcionamento da motocicleta logo após a sua aquisição, o que ensejaria, a meu ver, a propositura da ação apenas em face do fabricante e do comerciante.

O contrato de participação em grupo de consórcio caracteriza-se por uma reunião de pessoas, físicas ou jurídicas, em grupo fechado, cuja finalidade é a propiciar a seus integrantes a aquisição de um bem ou de um conjunto de bens, sendo responsabilidade da administradora assegurar a disponibilidade do crédito ao integrante do grupo que tenha a sua cota contemplada, conforme dispuser o regulamento específico.

Dessa forma, a participação da administradora é prévia à aquisição do bem pelo consorciado, não integrando a mesma cadeia de produção que justifique a sua inclusão no polo passivo de ação judicial fundada em vício no produto adquirido, e não nos serviços prestados pela administradora de consórcio.

O julgado adiante versa sobre casuística semelhante, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO – AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO.

Tendo a parte autora indicado equivocadamente a requerida no polo passivo, e não tendo pleiteado a sua alteração, mesmo diante da alegação de ilegitimidade passiva, outra decisão não cabe senão a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Enquanto o consórcio apenas representa e administra o grupo de pessoas interessadas na aquisição de bens por meio de autofinanciamento, a concessionária estabelece relação de concessão comercial com a produtora do veículo automotor
. Assim,
não se vislumbra a mesma cadeia de produção que justifique a legitimidade passiva da administradora de consórcio se a indenização vem fundada em vício no produto adquirido junto à concessionária de veículos, e não nos serviços prestados pela administradora de consórcio
”.

(TJMG, 18ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5001238-07.2017.8.13.0625, rel. Des. Mota e Silva, julgado em 19/02/2019)

Muito embora não desconheça o entendimento de que a administradora de consórcio deve integrar a mesma cadeia de consumo e ser responsabilizada solidariamente com as demais requeridas por ter contribuído para a disponibilização do veículo defeituoso no mercado, filio-me ao posicionamento de que o fornecedor deve responder pelos danos que decorram do serviço que prestou, em conformidade com os arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, não devendo ser responsabilizado – no caso do administrador do consórcio – por supostos vícios de fabricação do produto, uma vez que a sua participação na cadeia de consumo limitou-se, repito, à concessão da carta de crédito para aquisição do veículo pela autora.

Com tais considerações, oriento-me pela exclusão da
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
da lide, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015.

II. Do alegado vício do produto

Diferentemente do verificado em relação à administradora de consórcio, não é possível delimitar as condutas, ainda que solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo, de modo a imputá-la exclusivamente ao fabricante, tal qual pretendido pela 1ª apelante Estrela H. Motos Serra em seu recurso (tópico 2.2.).

Isso porque o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de produtos e serviços devem responder, de forma solidária, pelos vícios de qualidade (ou de quantidade) que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo, ou seja, respondem pelo vício do produto todos que participaram diretamente da inserção no mercado do produto defeituoso, desde o fabricante, passando pelo distribuidor, até o comerciante, que efetivamente transfere o produto ao consumidor.

Não bastasse, o § 1º do art. 25 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) prevê que “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”, o que se aplica, na casuística dos autos, ao fabricante e ao comerciante, com a exclusão somente da administradora de consórcio que, como vimos no tópico anterior, não contribuiu com a sua atuação, de acordo com a narrativa exordial (Teoria da Asserção), para que ocorressem os danos alegadamente sofridos pela autora.

Com isso, é indevido ingressar a seara de culpa individual das requeridas
Estrela H. Motos Serra
e
Moto Honda da Amazônia
, notadamente porque basta a prova dos defeitos apresentados pelo produto, sem que houvesse uma solução definitiva, de modo que eventual alegação de culpa de uma delas deve ser analisada em ação de regresso, em litígio entre elas próprias, visando reclamar eventual prejuízo sofrido em decorrência da condenação decorrente desta lide, na hipótese de ser confirmada nesta Instância ad quem.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, consta dos autos que a autora/apelada adquiriu, em 31/07/2012, a motocicleta Honda NXR150 Bros ESD, placa ODG 1076, cor vermelha, chassi 9C2KD05400R557791, junto a 1ª apelante
Estrela H. Motos Serra
(fls. 19/20) que, segundo a narrativa contida na petição inicial, após a 1ª revisão realizada em 27/12/2012, quando se encontrava com apenas 6 (seis) meses de uso, passou a apresentar problemas em sua partida, tendo a assistência técnico atribuído a falha à bateria instalada; ainda conforme o seu relato, após um mês o problema voltou a ocorrer e, numa terceira oportunidade, exigiu a substituição da bateria e, não obstante a instalação de uma nova, não foi definitivamente solucionado o problema, de modo a totalizar quatro encaminhamentos à assistência técnica.

Relata ainda a autora que, desde a última vez que a motocicleta apresentou problema em seu funcionamento, não mais voltou a funcionar, de modo a impedi-la de usufruir plenamente do veículo, do qual necessitava para exercer suas atividades laborais como vendedora autônoma. É também relevante a menção feita pela autora/apelada a uma enchente que atingiu sua residência no mês de outubro de 2014, fazendo com que o veículo ficasse submerso, o que, segundo as apelantes, inviabilizou a prova pericial pretendida.

A começar pela inviabilidade da prova pericial, por ter a motocicleta ficado submersa em virtude de uma enchente que atingiu o imóvel no qual se encontrava, rechaço a argumentação das apelantes de que a impossibilidade de realização de perícia – que seria essencial ao deslinde da controvérsia – deve ser imputada à autora e, por conseguinte, deve a sentença ser reformada a fim de se julgar improcedentes os pedidos.

Ainda que a responsabilidade pela guarda e conservação do veículo fosse, indiscutivelmente, da autora/apelada, o infortúnio (enchente) ocorreu em outubro de 2014, isto é, após o surgimento dos problemas que resultaram no depósito do veículo em oficina entre os meses de junho e julho de 2013, o que me leva a duas conclusões:
(i)
primeira, de que a controvérsia deve ser solucionada à luz do ônus da prova, no tocante a definitiva solução ou não dos problemas apresentados pela motocicleta, dentro do prazo estipulado na legislação consumerista, tendo por base o momento em que se manifestaram (junho a julho de 2013); e
(ii)
segunda, de que a prova técnica seria de pouca relevância, por ter sido requerida a sua produção cerca de 4 (quatro) anos após a manifestação dos supostos vícios, além de a motocicleta apresentar outros danos oriundos da enchente que atingiu a residência da autora e deixou o veículo submerso.

Vale dizer: mesmo que realizada a prova técnica, entre os anos de 2018 e 2019, creio que o ilustre perito não teria condições de afirmar, com a segurança necessária, que os supostos vícios manifestados em 2013 teriam sido devidamente solucionados pelas requeridas àquela época, máxime depois do multicitado episódio que, em outubro de 2014, causou outros danos à motocicleta.

Enfim centrando a análise na prova produzida acerca da solução definitiva (ou não) dos vícios apresentados pela motocicleta, à época em que se manifestaram, tenho como ponto fundamental para o deslinde da controvérsia a alegação contida na inicial de que “desde a última vez em que o veículo apresentou o problema, na data de 15 de julho de 2013, a motocicleta não funcionou...” (fl. 03).

Ao contestar os pedidos, a 1ª apelante comprovou ter ocorrido a abertura de três ordens de serviço referentes ao veículo da autora, sendo a primeira delas para fins de revisão gratuita de 6 (seis) meses, em 27/12/2012 – OS 44.572 (fl. 270); a segunda, no dia 19/06/2013, em virtude de queixa da autora em relação a três itens (dificuldade de partida, lâmpada do neutro não acende às vezes e elevado consumo de combustível) – OS 48.115 (fl. 271); e a terceira, no dia seguinte (20/06/2013), quando teria havido retorno da autora para reclamar de suposto “mau funcionamento elétrico” e solicitar a “substituição de peça em garantia” – OS 48.144 (fl. 272), o que, conforme foi esclarecido, se refere a problemas apresentados pela bateria do veículo.

Como decorrência da inversão do ônus da prova determinada no Juízo de 1º grau (fl. 278), às requeridas cabia a prova de que os problemas apresentados pelo veículo foram definitivamente solucionados após a passagem pela oficina em 20/06/2013, do que não se desincumbiram.

Em que pese a argumentação da 1ª apelante de que as ordens de serviços de 19/06/2013 e 20/06/2013 dizem respeito a mesma passagem da motocicleta na assistência técnica e não foi constatado qualquer problema na bateria que, apenas por precaução, teria sido substituída, considero que, à luz do ônus probatório, tal argumentação é insuficiente para infirmar a narrativa da autora de que os problemas com a motocicleta persistiram, tanto que propôs ação perante o Juizado Especial Cível da Serra, no dia 18/07/2013, sob o fundamento de que “sua motocicleta está apresentando vários problemas e mesmo após a empresa ter concertado (sic) a moto e isso está causando vários transtornos...” (fl. 115), a qual, todavia, foi extinta sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, diante da necessidade de ser produzida prova pericial (cf. fls. 120/121), com o ajuizamento da presente ação em 28/01/2016.

Além disso, não deve prevalecer, como prova da alegada inexistência de vícios, a argumentação de ambas as apelantes de que a motocicleta teria percorrido mais de 2.000km (dois mil quilômetros) num período de seis meses, assim evidenciando que estava em plenas condições de ser utilizada.

Acerca da efetiva utilização da motocicleta pela autora, consta da OS 44572, de 27/12/2012, que se encontrava com 1000km (mil quilômetros) rodados quando efetuada a revisão de 6 (seis) meses e, de acordo com a OS 48115, com 1573Km (mil quinhentos e setenta e três quilômetros) percorridos com aproximadamente 1 (um) ano de utilização, em 19/6/2013 (fls. 270/271), o que resulta, salvo melhor juízo, em média mensal relativamente pequena. A elevada quilometragem mencionada pelas apelantes (3.100Km) consta da OS 48134 (fl. 272) que, como dito, foi aberta em 20/6/2013, isto é, um dia após a OS 48115, o que descortina aparente erro da assistência técnica ao proceder o registro da quilometragem da motocicleta, a menos que a autora tenha com ela percorrido aproximadamente 1.600km entre os dias 19/06/2013 e 20/06/2013, acerca do que não se tem notícia nos autos.

Por sua vez, também desacolho a argumentação da 2ª apelante
Moto Honda
de que a autora sido responsável pelo descarregamento da bateria da motocicleta por falta de manutenção, por ser descabida a imputação de responsabilidade ao proprietário, sem que existam indícios de indevida utilização do veículo, por defeito apresentado em peça no prazo de garantia, com cerca de 1 (um) ano de utilização, o que torna pouco convincente a alegação de que a substituição da bateria foi realizada apenas por precaução.

Com efeito, de acordo com a legislação consumerista, se o defeito não for sanado no prazo legal, pode o consumidor optar pela rescisão contratual, nos termos do art. 18, §1°, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I
– a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II
– a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III
– o abatimento proporcional do preço.

Dessa forma, considerando que o defeito no produto não foi sanado dentro do prazo previsto na legislação consumerista, vindo a apresentar problemas que não foram definitivamente solucionados pelas requeridas,
impõe-se
o dever de restituição/rescisão do contrato de compra e venda
do veículo
, conforme opção feita pela autora/apelada.

III
. Do dano moral
e quantum indenizatório

Em relação ao dano moral, afasto a argumentação das apelantes em prol da improcedência do pedido de indenização, pelo fato de estar sedimentada a jurisprudência pátria no sentido de que enseja reparação a frustração experimentada pelo consumidor que adquire veículo novo com vícios que exigem reiterados comparecimentos à assistência técnica para reparos, o que é potencializado pela ausência de solução definitiva por parte dos fornecedores de serviços, tal qual verificado no caso concreto.

Meramente a título de ilustração, seguem precedentes deste Órgão Julgador:

“(...) 9) Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível indenização por danos morais ‘quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido’ (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.163.568/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/03/2023, DJe 30/03/2023), o que se amolda com perfeição ao caso concreto.

10) Há suficiente prova de que o autor foi severamente prejudicado em suas atividades cotidianas em virtude da indisponibilidade do veículo para utilização, diante dos defeitos que se acumularam logo após a sua aquisição, o que não pode ser tido como mero dissabor, máxime diante da importância cada vez maior do automóvel para se deslocar, realizar afazeres diversos, cumprir compromissos etc., não obstante a sanação dos vícios que impediam ou, pelo menos, comprometiam a sua regular trafegabilidade (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0017850-36.2014.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe 15/12/2023)

“(...) 4. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, buscando definir se, uma vez reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado, exarou entendimento segundo o qual ‘para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado’, de modo que, ‘o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela restituição imediata da quantia paga’. Outrossim, ‘não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema’.

5. Com relação aos danos morais, por certo, vislumbram-se configurados, tendo em vista que a persistência dos defeitos em veículo novo, sem adequada solução, a fim de transmitir a segurança necessária ao consumidor lesado, extrapola o chamado ‘mero aborrecimento’, tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que a existência de defeito reiterado apresentado em veículo zero quilômetro configura dano moral suscetível de indenização.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000506-46.2022.8.08.0057, rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, julgado PJe 26/09/2023)

No que se refere ao quantum indenizatório, considero ter razão as apelantes ao sustentarem a excessividade do valor arbitrado no Juízo de 1º grau e a necessidade de ser reduzido por este Órgão Julgador.

É que a quantia arbitrada na sentença extrapola, significativamente, o que reiteradamente vem sendo definido por este egrégio Tribunal como sendo valor razoável e suficiente, a título de reparação, em demandas dessa natureza, daí porque levando em conta a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja reduzida ao patamar de
R$
8
.000,00
(
oito
mil reais
), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da data da citação, ficando mantida a responsabilidade solidária das apelantes
Estrela H. Motos Serra Ltda.
e
Moto Honda da Amazônia Ltda.
pelo seu adimplemento.

IV
. Ônus sucumbenciais e conclusão

A prevalecer o desfecho que proponho, deve a 2ª requerida
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
ser excluída do polo passivo da ação, o que importa na condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária devido ao seu advogado, que arbitro, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo, contudo, permanecer suspensa a sua exigibilidade, na forma do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

No mais, mantenho incólumes os ônus sucumbenciais, tal qual estabelecidos na sentença, em relação às demais requeridas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de

apelação cível
interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
para, em relação a ela,
julgar extinto o processo
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, com a condenação da autora ao pagamento da verba honorária respectiva, nos termos da fundamentação supra.

Por sua vez,
dou provimento parcial às apelações cíveis
interposta por
Estrela H. Motos Serra Ltda.
e por
Moto Honda da Amazônia Ltda.
, a fim de reduzir a indenização por dano moral ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescida de juros moratórios desde a citação e monetariamente corrigida a partir do arbitramento.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.